Tribunal: STF
Processo: Rcl 51426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO ICMS-IMPORTAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 665.134-RG, TEMA N. 520. ATO RECLAMADO NÃO VINCULADO ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.